Tribunal: STF
Processo: RE 1425977
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 4, pp. 125/126): 



    “Processual Civil e Constitucional. Autos conclusos após a interposição de recurso especial por parte dos autores, f. 668-698, em decorrência de cópia de decisão monocrática da lavara do min. Mauro Campbell Marques, na Reclamação 31.852-AL, datada de 03 de maio de 2017, na qual consta que desta forma, tendo em vista que o TRF da 5ª Região não observou o entendimento jurisprudencial do STJ fixado em recurso especial repetitivo quando da prolação do acórdão ora impugnado, a presente reclamação deve ser provida para que o tribunal de origem profira outro acórdão que seja adequado à premissa contida no REsp n. 1.235.513/AL, segundo a qual não é possível determinar a compensação — não prevista no título executivo judicial — do índice de 28,86% com outros índices previstas nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993 em embargos à execução, f. 755. No caso em debate, a embargada busca a execução das diferenças remuneratórias, atinentes ao índice de 28,86% (oriundo das Leis 8.622 e 8.627, ambas de 1993, e previsto no título judicial, f. 93 (apenso), formado nos autos da AR 1287-AL), sem a compensação dos reajustes diferenciados conferidos pelas aludidas Leis 8.622 e 8.627. 



O acórdão desta Segunda Turma, f. 646-654, deu provimento à apelação, considerando que, diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no RMS 22307-DF (que tratou do reajuste de vencimentos de 28,86% e foi julgado em 19 de fevereiro de 1997), o título executivo judicial, julgado em 04 de fevereiro de 1998, f. 93 (apenso), estando alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, naquela data, não pode ser interpretado com desapego à isonomia e à compensação necessárias à compreensão do direito ao reajuste geral de 28,86% gerado pelas Leis 8627 e 8622. 



O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no RESP -1.235.513/AL, diz respeito à compensação do índice de 28,86% com os reajustes concedidos pelas Leis 8.622 e 8.627, ambas de 1993, fixando-se que transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada. 



Ou seja, se o título executivo judicial não prevê a compensação com outros índices, não há como justificá-la, decisório que, .com todas as vênias, faz a Administração pagar duas vezes. 



Como, no título executivo judicial em apreço, não há nenhuma determinação no sentido de se proceder à compensação em foco, mesmo porque nada a respeito foi objeto de discussão, deve, então, prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.235.513-AL, do qual, esta relatoria discorda profundamente, como já declinado anteriormente, no julgado anterior, f. 648-654, e alhures. Adequação que o Superior Tribunal de Justiça consagra ser devida, para, em consequência, afastar a compensação combatida, na forma do REsp 1.235.513-AL, em obediência única, plena e total ao r. decisório aludido, f. 755.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 155)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput; e 37, X, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 4, p. 173):



    “(...) algumas categorias de servidores receberam reajustes específicos, à exemplo dos docentes que receberam mais do que o índice de 28,86% pelas Leis n. 9 8.622/93 e 8.627/93, e, por isso, caso esses índices não sejam compensados com o percentual de 28,86%, haverá, sem dúvida, a quebra da isonomia que fundamentou a extensão do reajuste de 28,86% aos servidores civis”



    Aduz-se que (eDOC 4, p. 176):



    “Na realidade a decisão do STJ no citado repetitivo, ao trazer à baila discussão sobre a previsão ou não da compensação no título executivo, está esvaziando e retirando a autoridade da decisão proferida pelo STF acerca do assunto, visto que a orientação deste é clara e incondicional: é devido o reajuste de 28,86% aos servidores civis e militares, observadas as compensações dos reajustes concedidos.”



    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o “acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa, conforme entendimento firmado pelo STF. Incide, portanto, o enunciado nº 636 da Súmula do STF” (eDOC 5, p. 23).



    Em 19.8.2019, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art.1.030, I, a, do Código de Processo Civil, à luz do tema 418 da repercussão geral (eDOC 10).



    Recebidos os autos na origem, a Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo, à luz do tema 418 da repercussão geral (eDOC 25). 



    Após a interposição do agravo interno, o apelo extremo foi admitido (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 19, pp. 2/3):



    “No caso em debate, a embargada busca a execução das diferenças remuneratórias, atinentes ao índice de 28,86% (oriundo das Leis 8.622 e 8.627, ambas de 1993, e previsto no título judicial, f. 93 (apenso), formado nos autos da AR 1287-AL), sem a compensação dos reajustes diferenciados conferidos pelas aludidas Leis 8.622 e 8.627. 



    O acórdão desta Segunda Turma, f. 646-654, deu provimento à apelação, considerando que, diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no RMS 22307- DF (que tratou do reajuste de vencimentos de 28,86% e foi julgado em 19 de fevereiro de 1997), o título executivo judicial, julgado em 04 de fevereiro de 1998, f. 93 (apenso), estando alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, naquela data, não pode ser interpretado com desapego à isonomia e à compensação necessárias à Compreensão do direito ao reajuste geral de 28,86% gerado pelas Leis 8627 e 8622. 



    O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1.235.513/AL, diz respeito à compensação do índice de 28,86% com os reajustes concedidos pelas Leis 8.622 e 8.627, ambas de 1993, fixando-se que transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada. 



    Ou seja, se o título executivo judicial não prevê a compensação com outros índices, não há como justificá-la, decisório que, com todas as vênias, faz a Administração pagar duas vezes. 



    Como, no título executivo judicial em apreço, não há nenhuma determinação no sentido de se proceder à compensação em foco, mesmo porque nada a respeito foi objeto de discussão:deve, então, prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.235.513-AL, do qual, esta relatoria discorda profundamente, como já declinado anteriormente, no julgado anterior, f. 648-654, e alhures. 



    Adequação que o Superior Tribunal de Justiça consagra ger devida, para, em consequência, afastar a compensação combatida, na forma do REsp 1.235.513-AL, em obediência única, plena e total ao r. decisório aludido, f. 755.”



    Depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à existência de compensação com reajustes posteriores, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 8.622 e 8.627, ambas de 1993). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ainda que assim não fosse, verifico que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre tema semelhante ao discutido nestes autos quando da análise do AI-RG 843.753, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe de 31.08.2011 (Tema 418), que reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis nº 8.622/1993 e 8.627/1993. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Reajuste de 28,86% sobre a RAV. Compensação. Reposições salariais posteriores. Leis 8.622/1993 e 8.627/1993. Reajustamento. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.267/1993, versa sobre tema infraconstitucional.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente